Tribunal: TJDFT
Processo: 0707428-50.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. REVISÃO. EXECUÇÃO. RITO PRISÃO. CUMULAÇÃO. PENHORA. VEDAÇÃO LEGAL. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. COBRANÇA CONJUNTA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. INOCORRÊNCIA. MULTA. DESCABIMENTO.
1. O credor de alimentos possui a faculdade de ajuizar execução em face do devedor por meio de dois ritos, o da constrição patrimonial ou o da prisão civil, havendo vedação legal à cumulação de ritos, por força da parte final do artigo 780, CPC.
2. Cabe a eleição do rito de prisão para a cobrança das três últimas parcelas dos alimentos, além daquelas que se vencerem no curso da demanda. Se afigura inadequada a execução conjunta dos alimentos não pagos por meio dos dois ritos previstos, sobretudo sem a cobrança em separado dos valores, consoante as prescrições legais e entendimentos firmados pelas Cortes de Justiça.
3. É facultado ao advogado executar os honorários de sucumbência nos mesmos autos em que fixados. Contudo, é indevida a cobrança em conjunto aos alimentos em execução, sobretudo com pedido formulado em sede de petição que busca a prisão civil por inadimplemento da prestação alimentícia.
4. Deve ser extirpada a multa por recurso protelatório quando não se vislumbra nos embargos opostos à sentença o intento de procrastinar a resolução da demanda ou causar tumulto à tramitação do feito. O apelante agiu com objetividade ao indicar os pontos que considerava contraditórios, embora fossem inadequados a forma de cobrança e os pedidos formulados, quando cotejados com a legislação de regência para os alimentos e para os honorários de advogado objeto da execução, fazendo uso do seu direito de recorrer.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.